Tribunal: TJPA
Processo: 0005764-10.2017.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005764-10.2017.8.14.0097

APELANTE: LEONAN ERMENEGILDO LOUZEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0005764-10.2017.8.14.0097.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA.

APELANTE
: LEONAM ERMENEGILDO LOUZEIRO DA SILVA.

PATROCÍNIO
: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

.

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO.
ARTIGO 157, §3º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. NÃO SUBSISTÊNCIA. PROVAS COLHIDAS CONVERGENTES PARA A RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO COM CONCURSO MATERIAL COM ROUBO MAJORADO. DOLO DE SUBTRAÇÃO DA COISA ALHEIA PROVADO COM RESULTADO MORTE NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇ
ÃO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005764-10.2017.8.14.0097.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA.

APELANTE
: LEONAM ERMENEGILDO LOUZEIRO DA SILVA.

PATROCÍNIO
: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Leonam Ermenegildo Louzeiro da Silva
,
inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA (
Num. 7271895 - Págs. 3 a 8 e Num. 7271896 - Págs. 1 a 5)
, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 157, §3º, II, do

Código Penal Brasileiro
, à sanção total de
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado,
e pagamento de
15 (quize) dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Na audiência ocorrida em 25/09/2017, o processo foi desmembrado com relação ao ora recorrente (
Num. 7271779 - Págs. 32 e 33 e Num. 7271780 - Pág. 1 a 3).

Nas razões recursais, a defesa pediu a absolvição do recorrente, em suma, sob alegação de insuficiência probatória e, subsidiariamente, pediu a desclassificação do delito de latrocínio para o de homicídio em concurso material com o crime de roubo majorado
(Num. 7271898 - Págs. 1 a 6).

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 7271898 - Págs. 7 a 18, Num. 7271899 - Págs. 1 a 22 e Num. 7271900 - Pág. 1 a 3
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (
Num. 8115246 - Págs. 1 a 10
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 01 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO RECORRENTE PARA O CRIME DE HOMICÍDIO EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 121, C/C. ART. 157, §2º, C/C. ART. 69, TODOS DO CPB).

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação e prevalecer a existência de dúvidas, faz-se imperiosa a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (
Num. 7271895 - Págs. 5 a 8 e Num. 7271896 - Págs. 1 e 2
):

“A materialidade do delito não há de ser questionada, sobretudo, porque ficou demonstrado por meio do inquérito policial de fls. 02/31 e perícia de necropsia da vítima, fls. 175/175v. Além das declarações das testemunhas ouvidas em juízo.

Quanto a autoria, apesar da negativa do réu, as provas trazidas são incontestes e conduzem à certeza de que LEONAN praticou o delito em questão. Transcrevo os pontos relevantes das provas orais colhidas, a fim de formar a correlação do acervo probatório e a participação do réu no delito imputado. Vejamos:

A vítima sobrevivente DHEMERSON EVANGELISTA DANTAS SAMPAIO, declarou, ... que estava bebendo com Ozébio e Ozélio; que o depoente foi pegar um frango no quintal do Ozélio; que o depoente pegou uma paulada, que não sabe quem deu a paulada; que quando acordou já estava amarrado; que o depoente, Ozébio e a vítima estavam amarrados; que levaram dinheiro, bebida, cigarro e tudo que tinha no comercio; quem desamarrou o depoente foi Ozélio; que o depoente e Ozébio dormiram em uma casa ao lado; que Ozébio acordou o depoente e falou que tinham matado a Ozélio; que foi facada; (...) que Ozélio estava dentro da rede; que o Adonis falou que matou Ozélio; que não sabe se tinha mais alguém; Às perguntas da Defensoria, respondeu, que não viu muita coisa por falta de iluminação; (...) Às perguntas do juízo, respondeu, que tem medo de represálias dos acusados; que o Sr. Ozébio cortou um dos acusados com uma foice; (...) que Ozébio não falou para o depoente que cortou um acusado com a foice.... [destaquei]

A testemunha MARTA DE SOUZA LOBATO MENDES, não prestou compromisso por ter relação íntima com a vítima Ozélio, dar detalhes da participação do réu LEONAN no delito, veja, ...que conhecia Ozélio, que a vítima era tio do esposo da depoente; que não presenciou o crime; que o ficou sabendo através do Sr. Sebastião que mora na mesma comunidade; que o Sr. Sebastião informou que entraram na casa do Sr. Ozélio; que tinham amarrado a vítima, batido muito nele e roubado as mercadorias e dinheiro; que o marido da depoente foi até a residência da vítima, que a vítima contou para o marido da depoente o ocorrido; que o marido da depoente queria levar a vítima para o médico, mas a vítima se negou porque não queria deixar a casa sozinha; que a vítima só queria ir quando amanhecesse; (...) que bateram muito na vítima; que quando eles foram amarrados, os três, a vítima conseguiu soltar a corda dos pês e saiu pulando para a casa do vizinho para retirar a mordaça da sua boca e soltar as cordas; (...) que o vizinho foi na casa da vítima e conseguiu soltar Jameson e Ozébio; que o esposo da depoente foi para casa e contou a situação para a depoente; que pela manhã, o esposo da depoente ficou esperando um rapaz chegar de carro para levar a vítima ao médico; que pela manhã, Sr. Sebastião retornou para a casa da depoente, e disse que eles tinham voltados para assassinar a vítima; que Jameson e Ozébio ficou em uma casa que estava sendo construída na frente; que a vítima ficou no comercio na frente, que eles voltaram e mataram a vítima e levaram mais mercadorias e dinheiro; que Ozébio viu os gritos, que Ozébio chegou a cortar com a foice o Adonis; (...) que o Sr. Ozébio falou para a depoente que viu, que quem tinha feito foi o Adonis e o LEONAN; que o Cleberson eles reconhecerem na primeira vez que eles foram; que a depoente soube dos fatos pelos seu esposo; (...) da primeira vez os acusados foram Adonis, LEONAN, Cleberson e outras pessoas; da segunda vez, retornou o Adonis e o LEONAN; (...) que a depoente viu a vítima morto dentro da rede, com golpes de faca; (...) que a vítima era dona do mercadinho; que a vítima vendia tudo no mercadinho; que a depoente viu a vítima morta dentro da rede; (...) Às perguntas da Defensoria, respondeu, (...) que os acusados eram pessoas da comunidade; que os acusados eram acostumados à prática; que Ozébio e Jameson identificaram os acusados como LEONAN, Adonis e Cleberson; que eles já tinham feito vários assaltos no mesmo comercio; (...) que quem retornou foi LEONAN e Adonis; que eles estava de cara limpa.... [destaquei]

Em consonância com o depoimento acima, a testemunha PEDRO PAULO BARATA MENDES, não prestou compromisso por ter relação íntima com a vítima, também confirmou a participação do acusado no crime apurado, vejamos, ...que na noite anterior ao crime, foi informado pelo Sr. Sebastião que a residência do tio do depoente tinha sido roubada pelos meliantes; que a vítima estava muito machucada; que o depoente queria levar a vítima para o hospital, mas a vítima preferiu ir quando amanhecesse; que Jamerson e Ozébio estavam com a vítima fazendo um serviço, quando os acusados chegaram e bateram nas vítima; (...) que quem chegou foi Adonis, LEONAN, Cleberson e outros; que os acusados queriam roubar, que levaram muita comida, bebida e dinheiro; que as três vítimas foram amarradas, que o tio do depoente (vítima) foi amarrado tão forte que quebrou um dente; (...) que pela manhã, o Sr. Sebastião falou para o depoente que os acusados voltaram e mataram o tio do depoente; (...) que o depoente viu o corpo do seu tio na rede; (...) que o Adonis confessou que matou a vítima e o LEONAN ajudou; que era o terceiro assalto no comercio do seu tio; Às perguntas da Defensoria, respondeu, que no momento do roubo estava em sua casa, que soube dos fatos por terceiros; que terceiros informaram que seu tio tinha falecido; que o assalto foi 23h30 e a morte foi 4h da manhã; (...) que Ozébio e Jamerson estavam em uma casa ao lado do comercio da vítima; que eles ouviram os gritos; que eles viram quando eles chegaram, que as luzes estavam acessas; que no assalto tinha quatro pessoas, e na morte tinha duas pessoas; que estavam de cara limpa.... [destaquei]

A testemunha ELAINE DOS SANTOS MENDES, não prestou compromisso por ser filha da vítima, respondeu, ...que ficou sabendo do crime na manhã seguinte; que Pedro Paulo falou para a depoente; que quando chegou no local, encontrou tudo bagunçado; que o local era um mercadinho; que a depoente ouviu de terceiros que teve o assalto, que seu primo Pedro Paulo queria levar a vítima para o hospital, mas a vítima queria ir pela manhã; que o Pedro Paulo foi para a casa dele; que seu pai ficou com Ozébio e Jamerson; que a depoente não conhecia os acusados; Às perguntas do juízo, respondeu, que os acusados levaram muita coisa, dinheiro e bebidas.... [destaquei]

Em seguida, a testemunha SEBASTIÃO FERREIRA SILVA, não prestou compromisso por ser amigo da vítima, relata que a vítima antes de ser morta reconheceu os autores do crime, veja, ...que quem procurou o depoente foi o Jamerson; que Jamerson pediu para o depoente levar Ozélio para o hospital porque tinham batido muito nele; que quando chegou no local para levar a vítima, perguntou para Ozélio quem tinha feito isso com ele? Que Ozélio respondeu que foi LEONAN, o irmão dele Leonardo, Adonis e o outro ele disse que não reconheceu; que o depoente falou para a Ozélio que o levaria para o hospital; que a vítima disse que não iria; que o depoente foi buscar o Pedro Paulo, que eles insistiram para levá-lo para o hospital; que Ozélio tornou a citar o nome do acusado LEONAN, o irmão dele Leonardo, Adonis e outro não reconhecido; que ele reconheceu os acusados; (...) que Jamerson e Ozébio ficaram com a Ozélio; (...) Ozébio confirmou quem tinha feito isso; que Jamerson e Ozébio, passaram a ficar com medo dos acusados; (...) Às perguntas da Defensoria, respondeu, que os acusados fizeram o assalto à noite e o assassinato pela manhã; (...) que às 22h foi informado sobre o assalto; (...) Às perguntas do juízo, respondeu, que conhece o Cleberson, que ele vive na comunidade; que Leonardo é irmão gêmeo do LEONAN; que não sabe da participação do Cleberson.... [destaquei]

Ante a ausência de testemunha de defesa, este juízo passou a interrogar o réu LEONAN ERMENEGILDO LOUREIRO DA SILVA. Em síntese negou os fatos imputados contra si, e atribuiu a autoria do crime ao seu irmão gêmeo Leonardo.

Pois bem, diante do que consta provado nos autos, embora o réu negue a prática do crime apurado, o conjunto probatório deixou evidente a autoria que lhe fora imputado.

Neste caso a negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra respaldo nas provas orais produzidas, sendo apenas e tão somente reflexo do direito da ampla defesa que lhe é conferido pelo ordenamento jurídico vigente.

Verifico que além do laudo de fl. 175, que comprova a brutalidade exercida contra a vítima (27 facadas), encontro as seguintes provas de convicção desta magistrada de que o réu é autor/coautor do crime apurado, quais sejam, uma, o reconhecimento dos autores do roubo pela vítima Ozélio, ainda em vida. Duas, o reconhecimento dos autores do homicídio pela vítima sobrevivente à época dos fatos, o Sr. Ozébio. Vejamos os trechos dos depoimentos, a testemunha Marta Mendes afirma: (...) que a vítima ficou no comercio na frente, que eles voltaram e mataram a vítima e levaram mais mercadorias e dinheiro; que Ozébio viu os gritos, que Ozébio chegou a cortar com a foice o Adonis; (...) que o Sr. Ozébio falou para a depoente que viu, que quem tinha feito foi o Adonis e o LEONAN; (...) da primeira vez os acusados foram Adonis, LEONAN, Cleberson e outras pessoas; da segunda vez, retornou o Adonis e o LEONAN; (...).

Do mesmo modo, afirma a testemunha Sebastião: (...) que quando chegou no local para levar a vítima, perguntou para Ozélio quem tinha feito isso com ele? Que Ozélio respondeu que foi LEONAN, o irmão dele Leonardo, Adonis e o outro ele disse que não reconheceu; (...).

Assim, em que pese a tese defensiva sobre insuficiência probatória para um decreto condenatório, menciono que todos os envolvidos, acusados, vítimas e testemunhas, eram moradores da mesma comunidade. Portanto, seria totalmente aceito o reconhecimento dos acusados até mesmo pelo porte físico, vestes ou outras características físicas.

Diante disso entendo descabida a pretensão de absolvição da defesa, no que tange a falta de provas para um édito condenatório.

Quanto ao pleito defensivo, da inexistência do crime de latrocínio consumado. A doutrina leciona, trata-se de hipótese do delito, quando também se exige dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (morte), [NUCCI, Guilherme de Souza, Curso de Direito Penal: parte especial, Rio de Janeiro, Ed. Forense, pg. 524).

Todavia a discussão suscitada pela defesa, é quanto a tipicidade da conduta para concluir se estava presente o animus necandi do acusado.

De plano, observo que as provas dão clareza quanto ao animus necandi do acusado LEONAN e seus comparsas. Todas as testemunhas ouvidas em juízo foram unânimes ao afirmarem a subtração de patrimônio da vítima, e logo após o resultado morte. É incontestável o que consta nos autos, que no segundo momento, LEONAN e o comparsa retornam ao comercio, matam a vítima e levam mais mercadorias.

Frise-se, que mesmo quando houver dolo em relação ao homicídio a fim de assegurar o crime patrimonial, também configura o delito de latrocínio. Conforme caso em apreço.

Sobre o assunto, farta jurisprudência dos Tribunais Superiores:

Neste contexto, pouco importa se o réu LEONAN tenha efetivamente executado a conduta descrita no verbo nuclear do tipo, considero a sua participação importante para o deslinde da infração penal, não tendo o que se pode falar em participação de menor importância.

Por derradeiro, verifico nos memoriais finais do órgão ministerial o pleito de aplicação das causas de aumento da pena dos incisos I, II e V do art. 157 do CPB. Contudo, não vislumbro a aplicação ao caso em questão, haja vista que o crime apurado (art. 157, § 3°, CPB), constitui um modelo próprio de delito mais grave, portanto, não se aplica as causas de aumento da pena previstas para o crime de roubo no § 2° do art. 157 do CPB.

Superados os argumentos defensivos, e diante das provas produzidas nos autos, seria um contrassenso a absolvição do réu. Desta feita, no que pertine à autoria do réu LEONAN, entendo que restou plenamente comprovado aos fatos narrados na denúncia.”

Constato que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados na fase judicial, colhidos sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, todos harmônicos e coerentes entre si, corroborados pelas demais testemunhas, apontando, à saciedade, a necessária materialidade e autoria delitiva.

Como visto na decisão ora atacada, além da juíza monocrática apontar a materialidade do crime de latrocínio (“
A materialidade do delito não há de ser questionada, sobretudo, porque ficou demonstrado por meio do inquérito policial de fls. 02/31 e perícia de necropsia da vítima, fls. 175/175v. Além das declarações das testemunhas ouvidas em juízo
.
”)
, também evidenciou os testemunhos que a refletem a responsabilidade penal do apelante como autor do referido delito.

Com efeito, o Laudo nº 2018.01.001124-TAN (Num. 7271893 - Págs. 15 e 16), além de descrever as inúmeras lesões sofridas pela vítima Ozélio Monteiro Mendes (27 – vinte e sete – no total), concluiu que seu óbito se houve por meio de “
ação pérfuro-cortante
” que causou “
hemorragia externa e interna devido feridas pérfuro-incisas no pescoço, tórax e abdome produzidas por arma branca”
.

Segundo se apurou, por meio dos relatos testemunhais, da vítima sobrevivente da barbárie cometida em harmonia com dos vizinhos moradores da comunidade (
Num. 7271891 – Págs. 3 a 7
)
, verificou-se que o recorrente, juntamente com outros comparsas, invadiram o mercadinho do ofendido Ozélio Monteiro Mendes e de lá subtraíram diversos itens, dentre os quais, bebidas, comidas e dinheiro, além de espancar a referida vítima, Dhemerson Evangelista Dantas Sampaio e Ozébio (sobrenome não identificado nos autos), que lá se encontravam bebericando.

Além de espancarem os ofendidos, por meio de pauladas, também restringiram a liberdade dos mesmos, amarrando-os.

Nesse interim, não satisfeitos, o apelante e outro comparsa retornaram posteriormente munidos de uma faca e ao encontrarem a vítima Ozélio Monteiro Mendes dormindo em uma rede, desferiram os 27 (vinte e sete) golpes que o levaram a óbito.

Destaco que, em que pese a negativa de autoria do recorrente e sua tese de que a autoria pertence a seu irmão gêmeo, todos os demais testemunhos são incisivos, harmônicos, coesos e extreme de contradições no sentido de responsabilizá-lo criminalmente pela participação.

Ademais, sobre este ponto, corroboro na integralidade com o entendimento a quo: “
Assim, em que pese a tese defensiva sobre insuficiência probatória para um decreto condenatório, menciono que todos os envolvidos, acusados, vítimas e testemunhas, eram moradores da mesma comunidade. Portanto, seria totalmente aceito o reconhecimento dos acusados até mesmo pelo porte físico, vestes ou outras características físicas”.

Há, diante dessa análise, comprovadamente presente o dolo de subtração de coisa móvel alheia com resultado igualmente doloso de morte, ou seja, há ofensa a dois bens jurídicos distintos, patrimônio e vida, de forma a enquadrar a conduta do recorrente no crime complexo pluriofensivo de latrocínio, inserto no art. 157, §3º, II, do CPB, restando acertada a condenação imposta
a quo
.

Deste modo, estando típica, ilícita e culpável a conduta do apelante no crime de latrocínio consumado, inviável o pedido de desclassificação para o delito de homicídio em concurso material com roubo majorado, dada a comprovação da subtração de mercadorias do mercadinho da vítima que veio a óbito.

Respeitado está, destarte, o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM SEDE E APELAÇÃO E TRANSITADA EM JULGADO. VIA INADEQUADA PARA APRECIAR ALEGAÇÕES QUE BUSCAM A ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal, assim como na hipótese dos autos. 2. Na hipótese, verifica-se que a condenação do paciente, apontado como um dos três autores do latrocínio, foi suficientemente motivada, com alicerce no material probatório colhido no inquérito e no curso da instrução processual, não havendo que se falar em ilegalidade por violação do art. 155 do CPP. Somado a isso, tem-se que a negativa do réu, o qual sequer apresentou um álibi e não soube explicar o que estava fazendo no momento do crime, não convenceu as instâncias ordinárias, sendo destacado que o conjunto de prova formado pelo depoimento da testemunha protegida e pelos policiais que apuraram o caso confirmaram a materialidade e a autoria delitivas. 3. Ressalta-se que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada (assim como no caso), pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 769018 SP 2022/0281042-1, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

Assim, seja pela satisfatória fundamentação exarada na sentença, seja pela robustez das provas coletadas nos autos, concluo pela improcedência do aludido arrazoamento, devendo ser mantida intacta a condenação de
Leonam Ermenegildo Louzeiro da Silva

nos termos do
art. 157, §3º, II, do CPB
.

Examinada de ofício a calibragem de pena efetuada
a quo
, nenhuma ilegalidade ou teratologia foram identificadas que ensejassem reforma.

03 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

É o voto
.

Belém, 25/04/2024